Tribunal: CARF
Processo: 10530.728071/2017-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2026-01-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.728071/2017-92
ACÓRDÃO
2102-003.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO WASHINGTON SANTOS DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
AJUDA DE CUSTO E DIÁRIAS. VERBAS QUE CONSTITUEM VERDADEIRA
REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
Somente estão fora do campo da incidência do imposto de renda os
valores que comprovadamente são pagos para ressarcir ou indenizar
despesas. Quando não há comprovação de que as verbas possuem
correlação com despesas necessárias ao exercício da atividade, revela-se a
sua natureza salarial e, portanto, passível de tributação pelo imposto de
renda.
MULTA DE OFÍCIO. CONTRIBUINTE INDUZIDO A ERRO PELA FONTE
PAGADORA. AFASTAMENTO. SUMULA CARF N. 73
Deve ser afastada a multa de ofício no caso de o lançamento ter se
originado de retificação na declaração de ajuste do contribuinte quando
este foi induzido a erro pela fonte pagadora quando do seu
preenchimento. Valores espontaneamente declarados pelo contribuinte
como de natureza isenta, seguindo as informações prestadas pela fonte
pagadora, constitui erro escusável no preenchimento da declaração, o que
afasta o lançamento da multa de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação da multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728071/2017-92
2
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por JOÃO WASHINGTON SANTOS DE
SOUZA, CPF no 879.126.435-91, contra decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/POA, no Acórdão
no 10-62.040, prolatado em sessão realizada em 15/05/2018, nos autos do Processo no
10530.728071/2017-92, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte
Consta dos autos que foi lavrado Auto de Infração (fls. 02 a 12 e 14 a 20) relativo ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014. Foi
apurado imposto devido no montante de R$ 86.171,76, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, em razão da classificação indevida, como rendimentos isentos, de valores
recebidos a título de diárias e ajuda de custo, na forma detalhada no Termo de Verificação Fiscal
O contribuinte apresentou sua impugnação às fls. 225 a 233, arguindo, em síntese:
Que os valores recebidos seriam verbas indenizatórias (diárias e ajudas de custo),
portanto não sujeitas ao IRPF, nos termos do art. 43 do CTN, art. 6o da Lei no 7.713/1988 e art. 39
do Decreto no 3.000/1999. Defendeu que exerceu a função de médico cooperado em diversas
cooperativas situadas em municípios distintos de sua residência, gerando despesas de
deslocamento, hospedagem e combustível, razão pela qual os valores percebidos deveriam ser
considerados indenização e não rendimento tributável. Alternativamente, requereu a exclusão da
multa de ofício (75%), sob o argumento de que agiu de boa-fé, seguindo orientações das fontes
pagadoras, sem dolo ou intuito de fraude, além de pleitear a compensação de valores de IR já
pagos e retidos na fonte
A 4a Turma da DRJ/POA, por unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade e, no
mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário
constituído. A decisão fundamentou-se nos seguintes pontos:
Quanto à nulidade, dispôs não restar configurada, pois todos os atos processuais
foram praticados por autoridade competente, observando os requisitos do Decreto no
70.235/1972.
Asseverou que as supostas “diárias” não atendiam ao conceito legal de verbas
indenizatórias, pois foram pagas em percentual fixo da remuneração, sem vinculação a
deslocamentos específicos, hospedagem ou alimentação. Assim, não possuíam caráter eventual
nem transitório, configurando rendimentos tributáveis à luz do art. 43 do CTN.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728071/2017-92
3
Ainda, salientou que os informes de rendimento tenham sido fornecidos
incorretamente pelas fontes pagadoras, a responsabilidade pelas informações prestadas na
Declaração de Ajuste Anual é do próprio contribuinte (art. 121 do CTN), não sendo afastada por
erro de terceiros.
No que tange à compensação de imposto pago, a pretensão foi rejeitada, pois o
Demonstrativo de Apuração do Auto de Infração já considerou o imposto pago e o IRRF
informado.
Em relação à multa de ofício (75%), a DRJ manteve a imputação da penalidade, nos
termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, por se tratar de infração objetiva, independentemente
da intenção do contribuinte, conforme art. 136 do CTN.
Por fim, a autoridade julgadora dispôs sobre a não vinculação da jurisprudência
administrativa e judicial no processo administrativo fiscal, devendo ser observada a legislação
vigente e a interpretação literal das hipóteses de isenção (art. 111 do CTN)
Concluiu-se, pois, pela improcedência da impugnação, mantendo o lançamento de
ofício no valor de R$ 86.171,76, acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora,
relativamente ao IRPF dos anos-calendário de 2012, 2013 e 2014.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário fls. 262–272, no qual reitera
os fundamentos anteriormente expostos e os desenvolve de maneira mais aprofundada. Sustenta
o efeito suspensivo do r. recurso.
Aduz, em primeiro lugar, que os valores recebidos sob a rubrica de diárias e ajudas
de custo possuem natureza indenizatória, destinando-se exclusivamente ao ressarcimento de
despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem decorrentes do exercício de sua atividade
profissional em municípios diversos de sua residência e da sede das cooperativas às quais é
vinculado. Por não configurarem acréscimo patrimonial, tais verbas não se enquadrariam no
conceito de renda tributável previsto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mas sim em
hipótese de isenção expressamente contemplada no artigo 6o, inciso II, da Lei no 7.713/1988 e no
artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999.
Argumenta, ademais, que os pagamentos foram feitos em razão da efetiva
necessidade de deslocamento entre diferentes localidades, e que não constituíram
complementação de remuneração, mas cobertura de despesas indispensáveis ao exercício de sua
profissão. Ressalta que seguiu estritamente as informações constantes dos informes de
rendimentos emitidos pelas próprias fontes pagadoras, o que, no seu entender, afasta qualquer
indício de dolo, fraude ou simulação. Afirma que eventual equívoco decorreu de orientação e
classificação equivocada atribuível exclusivamente às cooperativas, configurando erro escusável e
justificando a boa-fé do contribuinte.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728071/2017-92
4
Em caráter subsidiário, o recorrente pleiteia o afastamento da multa de ofício de
75% e dos juros de mora, sob o argumento de que a matéria discutida é notoriamente
controvertida e de que não houve má-fé em suas declarações.
Invoca, inclusive, precedentes administrativos e judiciais que reconheceriam a
impossibilidade de imposição de penalidade em situações análogas. Requer, ainda, que sejam
compensados os valores de imposto de renda já recolhidos nas declarações dos anos-calendário
de 2012, 2013 e 2014, bem como considerados os valores de imposto de renda retido na fonte
declarados e comprovados.
Ao final, pugna pelo provimento integral do recurso, com a consequente declaração
de isenção dos valores percebidos a título de diárias e ajudas de custo. Subsidiariamente, requer o
afastamento das penalidades aplicadas e a devida compensação dos valores já recolhidos, de
modo a reduzir o montante exigido.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Não há preliminares a serem enfrentadas, pelo que as passa ao mérito.
Mérito
Da natureza indenizatória das verbas decorrentes de diárias e ajudas de custo.
No cerne da controvérsia, discute-se a natureza dos valores recebidos pelo
contribuinte sob a denominação de “diárias” e “ajudas de custo”, declarados como isentos de
tributação. Argumenta o impugnante que se tratariam de verbas indenizatórias, não configurando
acréscimo patrimonial.
Entretanto, a legislação do imposto de renda não acolhe esse entendimento. O
artigo 43 do Código Tributário Nacional estabelece que o fato gerador do imposto é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, incluindo
tanto os frutos do capital e do trabalho, quanto outros acréscimos patrimoniais. O §1o do mesmo
artigo, introduzido pela LC no 104/2001, reforça que a incidência do tributo não depende da
denominação dada ao rendimento, de sua origem, forma de percepção ou localização da fonte
pagadora.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728071/2017-92
5
Verificada a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação tributária principal (CTN,
art. 113), sendo constituído o crédito tributário pela autoridade fiscal. Sua extinção ou exclusão só
pode ocorrer nos casos expressamente previstos em lei, como determina o art. 97 do CTN, que
reserva à lei a definição das hipóteses de isenção ou exclusão. O art. 175 do mesmo diploma prevê
que a isenção é forma de exclusão do crédito tributário, mas o art. 111 impõe interpretação literal
e restritiva a tais hipóteses.
Nessa linha, a Lei no 7.713/1988 prevê, em seu art. 6o, inciso II, a isenção apenas
para diárias destinadas exclusivamente ao pagamento de despesas de alimentação e hospedagem,
quando relacionadas a serviço eventual prestado em município diverso do da sede de trabalho.
Esse entendimento é igualmente reproduzido no Regulamento do Imposto de Renda de 1999,
então vigente, e reforçado em instruções normativas e pareceres da própria Receita Federal, que
delimitam o conceito de diárias e ajudas de custo passíveis de exclusão da tributação.
Conforme bem observado pela DRJ, no acórdão de piso, de acordo com as diretrizes
constantes nas orientações oficiais (“Perguntas e Respostas” do IRPF), para que uma verba seja
considerada diária isenta, é necessário que se refira a deslocamentos ocasionais, que os valores
sejam compatíveis com os custos de hospedagem e alimentação do local da prestação do serviço e
que possam ser comprovados mediante documentação idônea, como notas fiscais de hotel,
bilhetes de passagem e recibos em nome do trabalhador deslocado. Ainda, exige-se que tais
pagamentos não se transformem em complementação salarial ou em vantagem habitual.
No caso em exame, verifica-se que o Termo de Verificação Fiscal demonstra que os
valores pagos a título de “diárias” não guardavam relação com despesas de viagem, nem foram
vinculados a deslocamentos efetivos. Ao contrário, constatou-se que as fontes pagadoras
calculavam as diárias como percentual fixo da remuneração do contribuinte, sem comprovação de
gastos específicos com alimentação e hospedagem. Houve, portanto, como bem salientado da
decisão recorrida, habitualidade e vinculação direta com a remuneração, descaracterizando a
natureza indenizatória alegada.
Além disso, a relação entre o cooperado e a cooperativa não é equiparável ao
vínculo de emprego que justificaria o pagamento de diárias de viagem. No caso, os pagamentos
possuíam caráter permanente, guardando proporção direta com a remuneração pelos serviços
prestados, razão pela qual devem ser classificados como rendimentos tributáveis. Logo, nos
termos do art. 43 do CTN, tais valores representam renda e devem ser incluídos na base de cálculo
do imposto.
No tocante à alegação de que não teriam sido compensados os valores de imposto
de renda já pagos ou retidos, verifica-se que não assiste razão ao contribuinte. A DRJ expôs
claramente na fundamentação que o demonstrativo integrante do auto de infração comprova
que, do imposto apurado, foram deduzidos os montantes já recolhidos nas declarações e o
imposto retido na fonte, inexistindo prejuízo nesse aspecto. Nesse sentido, deve ser mantido o
entendimento.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728071/2017-92
6
Com isso, não há o que prover na esfera recursal.
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Portanto, não há a previsão legal para a retirada ou a redução da multa de ofício
requerida pelo Contribuinte.
Ainda, conforme dispõe a já mencionada Súmula CARF no 2:, o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, dado o caráter
vinculado da atividade administrativa ao promover o lançamento, de acordo com o que preceitua
o art. 142 da Lei 5.172/66.
Entretanto, da análise do caso concreto e das razões suscitadas pelo contribuinte,
resta caracterizada a sua indução em erro escusável pela fonte pagadora. Assim, aplica-se o que
preconiza a Súmula CARF N. 73, a saber:
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento
de multa de ofício.
Nesse caso, deve ser afastada a multa de ofício no caso de o lançamento ter se
originado de retificação na declaração de ajuste do contribuinte quando este foi induzido a erro
pela fonte pagadora quando do seu preenchimento, eis que valores espontaneamente declarados
pelo contribuinte como de natureza isenta, seguindo as informações prestadas pela fonte
pagadora, constitui erro escusável no preenchimento da declaração, o que afasta o lançamento da
multa de ofício.
Assim coaduno deste entendimento, que não se trata de verba isenta, mas que o
contribuinte pode, no caso concreto, ter sido induzido a erro, pelas informações prestadas pela
fonte pagadora, configurando, portanto erro escusável. Situação na qual, devem tributados os
rendimentos, mas afastada a multa de oficio apenas sobre as verbas declaradas isentas.

Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial
provimento no sentido de afastar a incidência da multa de ofício aplicada.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.960 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.728071/2017-92
7

Fl. 288
DF CARF MF
Original